Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700749-09.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DAYANA ALMEIDA FRAGA, IARLEYS RODRIGUES NUNES PACIENTE: JEANDSON DE AZEVEDO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Os advogados Iarleys Rodrigues Nunes e Dayana Almeida Fraga impetram habeas corpus em favor de Jeandson de Azevedo Pereira contra ato omissivo do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA, por não encaminhar os autos à Vara de Execuções Penais – VEP para promover a unificação das penas, depois que chegou uma nova condenação. O paciente cumpriu integralmente a primeira pena executada, de três anos, dois meses e quinze dias, e iniciou o cumprimento da segunda, de oito anos, seis meses e doze dias, no dia 22/09/2017, já tendo, portanto, cumprido um sexto da pena atual, requisito para progredir ao regime semiaberto. Sustentam ser o Estado incompetente, uma vez que o sentenciado já poderia ter recebido saídas temporárias e trabalho externo, mas ainda aguarda unificação das penas e a definição do regime. Alegam que a morosidade da justiça tornou a prisão ilegal, impondo a cessação do constrangimento ilegal, não sendo aceitável tal demora na atualização do sistema processual informatizado da VEP, desde maio de 2019, quando o Ministério Público requereu a atualização da execução. Afirmam que o paciente cumpriu há onze meses o requisito temporal da progressão e que é desproporcional a permanência no regime mais gravoso. Pedem sua liberação e que seja determinado ao Juízo da VEPERA a remessa imediata dos autos à VEP para unificação das penas e regime. No mérito, confirmação da liminar. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, consta ter sido ajuizado incidente de execução em 25/04/2019 e que a Defesa, apesar de intimada acerca da nova condenação, não se manifestou, deixando transcorrer o prazo em 20/08/2019. O processo está concluso desde 13/01/2020 e, segundo a assessoria do Juízo, será remetido à Vara de Execução Penal, inclusive com outra guia de nova condenação. Assim, em princípio, não haveria o requisito temporal para progressão de regime, como alegado, e, além disso, o pedido sem a apreciação do juízo do primeiro grau implicaria supressão de instância, determinando a Súmula 15 deste Tribunal que o habeas corpus não adequado para analisar progressão de regime prisional, por depender de provas e de sua valoração pelo juízo das execuções penais. Embora perceptível a morosidade no andamento do processo na VEPERA, vê-se também o desinteresse da Defesa, quando, embora intimada há mais de seis meses, não atendeu à intimação, só agora se manifestando nesta impetração. Assim, considerando as informações preliminares obtidas pela assessoria desde gabinete, indefere-se a liminar requerida, conhecendo em parte da impetração para apreciar tão somente a demora na prestação jurisdicional. Solicitem-se informações ao Juízo da VEPERA, recomendando urgência. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de janeiro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator